Tribunal: STF
Processo: ARE 1573169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". SUPOSTA ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 64.512/2019. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. QUESTÃO DELIBERADA PELO GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC Nº 1000068-70.2020). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA VALIDADE DA DEFINIÇÃO DE ÁREA INTEGRAL DE POLUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 73-C DO DECRETO IMPUGNADO. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 55 – ID: 0a74302b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do aumento na taxa de renovação de licença ambiental de operação.



    Argumenta-se que a estrutura, e a natureza jurídica das taxas, de acordo com a ordem jurídico-constitucional brasileira e o entendimento desta Suprema Corte, apresentam uma forma e uma substância relativa ao princípio da equivalência e referibilidade (entre a atuação estatal e o sujeito passivo), sendo inconstitucional sua instituição com intuito arrecadatório, próprio de imposto(eDOC 64 – ID: d3a3b96a, p. 9).



    No ponto, alega-se que, ao não relacionar a taxa ao exercício de um poder de polícia ou a um serviço potencial ou efetivo, a taxa ganhou contornos arrecadatórios próprios dos impostos, o que seria vedado.



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao princípio da legalidade, na medida em que as taxas cobradas pela CETESB foram majoradas por meio do Decreto nº 64.512/2019, sendo que deveriam ter sido instituídas por meio de lei em sentido estrito.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local (Decretos Estaduais nº 62.973/2017 e 64.512/2019 e Lei Estadual nº 977/2016), considerou a legalidade da alteração da base de cálculo do licenciamento ambiental, com a inclusão da área integral da fonte de poluição, através de decreto com base na lei. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A pretensão do impetrante vai de encontro ao recentemente deliberado pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental (IAC n°1000068-70.2020), que firmou a seguinte tese: 



    “O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73- C do DE nº 64.512/19 é válida e não extrapola a LE nº 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo emsi e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental (...)”.



    A despeito da posição contrária deste julgador sobre o tema, em se tratando de precedente vinculante (nos termos dos artigos 927, III, e 489, VI, ambos do NCPC), inviável decisão em sentido contrário. 



    Nem se alegue, ainda, a necessidade de trânsito em julgado do IAC, pois o artigo 947, §3º, não exige tal formalidade.



    (...)



    De modo que, reconhecida a validade da fórmula de cálculo prevista no Decreto n° 64.512/2019, o caso é de denegação da ordem” (eDOC 55 – ID: 0a74302b)  



    Nota-se que o debate dos autos se refere à natureza jurídica do valor cobrado pela CETESB. Dessa forma, trata-se de discussão que remonta à interpretação de norma infraconstitucional, o que implica na definição dos limites do sentido atribuído à norma. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Assentou, ainda, que a natureza jurídica do licenciamento é de preço público, passível de alteração através de decreto. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aumento da taxa de renovação do licenciamento ambiental. Questão infraconstitucional. Aplicação da Súmula 280 do STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Aumento do valor da taxa de licenciamento ambiental. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o aumento do valor da taxa de renovação do licenciamento ambiental é válido; e (ii) saber se a controvérsia se restringe exclusivamente ao âmbito infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise dos elementos fático-probatórios, pela legalidade do aumento do valor da referida taxa. 4. Verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, incidindo a Súmula 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decretos Estaduais 62.973/2017 e 64.512/2019 e Lei Estadual 977/2016. Jurisprudência relevante citada: Súmula 280 do STF” (ARE 1538930 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.08.2025)  



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de licenciamento ambiental. Base de cálculo. Decreto estadual nº 64.512/2019. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1501623 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente